Tribunal: TJMT
Processo: 0005606-76.2018.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005606-76.2018.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROMEU PARIZOTTO - CPF: 099.355.339-72 (AGRAVADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. DESMATAMENTO LEGALMENTE AUTORIZADO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 37114/2002, proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, sob o fundamento de ausência de comprovação técnica da prática de desmatamento ilegal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em avaliar a validade do Auto de Infração Ambiental nº 37114/2002, considerando a insuficiência probatória sobre a ocorrência de desmatamento ilegal em 178 hectares do imóvel rural, à luz das autorizações ambientais apresentadas pelo agravado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo comprovação de autoria, nexo causal e prática do ato infracional. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é suficiente para a imposição de penalidade sem a devida comprovação técnica.

4. Os elementos apresentados pelo agravado demonstram que as intervenções na área estavam amparadas por autorizações emitidas pelo IBAMA, incluindo análises técnicas e imagens de satélite que confirmam a consolidação da área como pastagem em período anterior aos fatos alegados.

5. A ausência de relatórios técnicos contemporâneos e outros elementos probatórios nos autos administrativos inviabiliza a manutenção da autuação. Reconhecimento da insuficiência das provas apresentadas pela administração ambiental para justificar o auto de infração.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É nulo o auto de infração ambiental quando não comprovada tecnicamente a prática de infração ambiental, especialmente diante da apresentação de autorizações ambientais válidas e provas que atestem a regularidade das atividades."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 0000436-75.2010.8.11.0082, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 11/11/2020; TJ-MT 1010339-12.2019.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.º 0005606-76.2018.8.11.0040, negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença proferida na origem.

A decisão agravada reconheceu a inexistência de desmatamento ilegal em 178 hectares do imóvel pertencente ao agravado, declarando a nulidade do Auto de Infração Ambiental n.º 37114/2002, em virtude da ausência de comprovação técnica da prática de infração ambiental. Determinou, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC.

Em suas razões, o agravante busca a reforma da decisão, sustentando que o desmatamento ocorreu entre 2000 e 2002, de forma ilegal e sem licença ambiental. Afirma que o Auto de Infração goza de presunção de legitimidade e que as imagens apresentadas pelo agravado não comprovam o estado da área ao longo do tempo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 174787380).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 197148155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia do recurso consiste em avaliar a validade do Auto de Infração Ambiental n.º 37114/2002, emitido contra o agravado, e a possibilidade de responsabilização administrativa pela prática de desmatamento ilegal em 178 hectares, à luz das provas produzidas nos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva. Para sua configuração, é imprescindível a demonstração de elementos como autoria, nexo causal e prática de ato infracional. Não se admite, portanto, a imposição de penalidade administrativa com base exclusiva na presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Nesse sentido, inclusive, cabe destacar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ADMINISTRATIVA SUBJETIVA – PARECER TÉCNICO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO – INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. [...] - A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva – ou seja, a condenação administrativa por dano ambiental exige demonstração de que a conduta tenha sido cometida pelo transgressor, além da prova do nexo causal entre a conduta e o dano. Inexistindo esta prova, é insubsistente e auto de infração, impondo-se seja reconhecida a nulidade.

(TJ-MT 00004367520108110082 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/11/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/11/2020)

Analisando o Auto de Infração Ambiental n.º 37114/2002 e o Auto de Inspeção n.º 38128/2002, verifico que ambos se limitam a descrever, de forma genérica, a suposta infração, sem apresentar elementos técnicos ou documentais que a sustentem. Não há nos autos administrativos relatórios técnicos, registros fotográficos ou análises ambientais contemporâneas aos fatos que demonstrem que o desmatamento imputado ao agravado foi realizado de maneira ilegal.

Por outro lado, conforme acertadamente consignado na decisão monocrática, o agravado trouxe aos autos elementos probatórios robustos, tais como as autorizações emitidas pelo IBAMA em 1989 e 2002, que ampararam as intervenções na área. Sendo elas:

1)

Autorização de Desmatamento nº 327, emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em 10 de novembro de 1989, com validade até outubro de 1990 (Id. 174787368 – fls. 171);

2)

Análise de Imagem de Satélite, datada de 9 de agosto de 1990, acompanhada de anotação de responsabilidade técnica, que evidencia que a área desmatada estava consolidada como pastagem desde o referido ano. A análise demonstra que não houve regeneração da vegetação nativa nem desmate posterior (Id. 174787381 – fls. 1/5);

3)

Autorizações de Uso Alternativo do Solo nº 5100.2002.5.0057 e nº 5100.2002.5.0058, emitidas em 5 de fevereiro de 2002 pelo IBAMA, com validade até 3 de fevereiro de 2003 (Id. 174787368 – fls. 399 e 401).

A ausência de comprovação técnica e a fragilidade das alegações do agravante inviabilizam a manutenção da autuação, uma vez que os atos administrativos não podem prevalecer diante da insuficiência de provas que demonstrem a prática da conduta infracional.

De igual forma, inclusive, já decidiu esta Câmara julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTUAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – COMPROVAÇÃO – ILEGALIDADE DO PROCESSO – VÍCIO INSANÁVEL – CONFIGURAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na seara administrativa, estando o processo administrativo em flagrante afronta a legalidade e inconstitucionalidade, é permitido ao Poder Judiciário imiscuir na seara administrativa. 2. Restando demonstrado pelo requerido que o desmate ocorreu dentro do prazo de validade da autorização de desmate, emitida pelo órgão competente, o auto de infração deve ser considerado nulo, já que eivado de vício insanável, a teor do artigo 26, do Decreto Estadual 1986/2013. 3. Sentença mantida. Apelo desprovido.

(TJ-MT 10103391220198110015 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2022)

As provas acostadas aos autos infirmam a presunção
iuris tantum
dos autos de infração e inspeção, demonstrando que as atividades realizadas no imóvel rural estavam amparadas por autorizações ambientais válidas e regulares.

Dessa forma, a ausência de elementos técnicos nos documentos administrativos apresentados pelo agravante, somada à robustez das provas trazidas pelo agravado, evidencia a inexistência de desmatamento ilegal. Como resultado, a nulidade do Auto de Infração nº 37114/2002 foi corretamente declarada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025